Tribunal: TJDFT
Processo: 0732099-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada no agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Observa-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a limitação temporal do ressarcimento do benefício alimentação ser desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, conforme se verifica a partir da leitura dos seguintes trechos do voto de mérito.
4. Embargos de Declaração rejeitados.